Tribunal: TJDFT
Processo: 0727062-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL) VOLTADA PARA O COMÉRCIO, CATIVEIRO E TRANSPORTE DE SERPENTES, MAUS TRATOS E CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA POR 05 DIAS. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NO ARTIGO 1o, INCISOS I E III, ALÍNEA ‘L’, DA LEI N.o 7.960/1989. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS. FINALIDADE ATINGIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Presentes fundadas razões de autoria quanto ao delito de associação criminosa previsto no artigo 288 do Código Penal, dentre outros, e demonstrada a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações do inquérito policial, não se verifica ilegalidade na decisão que a decretou, uma vez que apontou concretamente a presença dos vetores do artigo 1o, incisos I e III, alínea “l”, da Lei no 7.960/1989.
2. A prisão temporária, diante de sua excepcionalidade, deve se limitar ao menor período possível, ou seja, apenas ao essencialmente necessário à produção da prova requerida, de modo que, atingidos os seus fins, como no caso em exame, deve ser revogada.
3. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão temporária do paciente.